Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714679-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SONIA MARIA CAVALLEIRO FERRATON D E S P A C H O Na decisão proferida no ID 48310476, não conheci dos embargos de declaração em razão da intempestividade. Inconformada, a embargante interpôs agravo interno no ID 48735225. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a embargada, ora agravada, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora